Tribunal: TJPA
Processo: 0004310-13.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004310-13.2019.8.14.0036

APELANTE: EMANOEL MARTINS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. DÚVIDA QUANTO A ELEMENTAR FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso de apelação contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes ambientais previstos no art. 39 e parágrafo único do art. 46, ambos da Lei 9.605/1998.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da irrelevância penal do fato (infração bagatelar imprópria) aos dois delitos, bem como o princípio da insignificância ao delito do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva em reação a ambos os delitos; (ii) se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância ou princípio da irrelevância penal do fato (infração bagatelar imprópria). Nesse último caso, se a aplicação da pena é realmente necessária para atender os fins a que se destina.

III. Razões de decidir:

4. O apelante foi condenado a 06 (seis) meses pelo crime de “guardar madeira sem licença outorgada pela autoridade competente” (parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98). Sendo assim, o prazo da prescrição retroativa é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º do art. 110, ambos do Código Penal. Entre a data da sentença e o recebimento da denúncia transcorreram mais de três anos. Portanto, extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito.

5. No presente caso, há dúvidas sobre a elementar “floresta de preservação permanente”, vez que não há provas suficientes para demonstrar que a madeira foi extraída próximo à margem de qualquer rio, córrego ou outro curso d’água, nem de que foi retirada de outra área considerada de preservação permanente, assim definida pela legislação ambiental.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido. Punibilidade do delito previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98 extinta de ofício. Procedência do pleito de absolvição em relação ao delito do art. 36 da Lei 9.605/1998, por insuficiência de provas. Recurso parcialmente procedente.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.201985-3/002, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante em relação ao delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004310-13.2019.8.14.0036

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EMANOEL MARTINS PANTOJA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por EMANOEL MARTINS PANTOJA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

pela prática do delito dos
crimes previstos no art. 39 e parágrafo único do art. 46, ambos, da Lei 9.605/1998 (cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente; e guardar madeira sem licença outorgada pela autoridade competente (parágrafo único do art. 46 da lei nº 9.605/98).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição, requerendo a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato (infração bagatelar imprópria) aos dois delitos.

Subsidiariamente, quanto ao crime do parágrafo único do art. 46, pleiteia o reconhecimento da atipicidade material (infração bagatelar própria); e em relação ao delito do art. 39, pleiteia sua absolvição, aduzindo a insuficiência de provas quanto à autoria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16438651).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-17112368).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/1998

Na sentença prolatada, o apelante foi condenado a
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime de
guardar madeira sem licença outorgada pela autoridade competente, previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98.

Considerando a pena em concreto, o prazo da prescrição retroativa é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI
,
c/c § 1º do art. 110, ambos do Código Penal.

Nesses termos, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 27/08/2019
(ID-1829984)
e a prolação da sentença, em
11/07/2023
(ID-18299948), transcorreram mais de 03 (três) anos sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art.109, inciso VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Portanto, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito de
guardar madeira sem licença outorgada pela autoridade competente, previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98.

2.

DO DELITO DO ART. 39 DA LEI 9.605/1998

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, alegando que não há prova suficientes para sua condenação, mormente, porque não estaria demonstrado que a madeira encontrada em sua propriedade foi cortada e retirada da Área de Preservação Permanente.

Com efeito, ao analisar os autos do processo, verifica-se que o acervo fático-probatório é insuficiente para provar que o apelante praticou o crime previsto no art. 39 da Lei 9.605/98, qual seja, “
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente”.

A partir dos elementos de provas, resta incontroverso que foram encontradas na propriedade do apelante a quantidade de 1,366 m3 (um vírgula trezentos e sessenta e seis metros cúbicos) de madeira serrada de espécies diversas, bem como materiais comumente utilizados em serraria, conforme se observa dos Termos de apreensão e auto de infração nº 35503-série B (ID-18299833); e nº 035505-série B (ID-18299828).

Todavia, não ficou devidamente demonstrado nos autos que a madeira encontrada e apreendida foi extraída de Área de Preservação Permanente (APP).

A acusação apenas trouxe indícios da ocorrência de corte de madeira na referida área, aduzindo que a propriedade do apelante fica a 200 (duzentos) metros da Reserva Extrativista Arióca Pruanã, (Unidade de Conservação), e que a região é circundada por rios, bem como a madeira apreendida é possível de ser encontrada nessa área. Porém, não trouxe provas inequívocas sobre o local exato em que a madeira foi extraída, a fim de que fosse possível aferir se é de fato uma APP.

Nessa senda, é oportuno destacar que Reserva Extrativista (unidade de conservação), com regramento na Lei 9.985/2000, não se confunde com Área de Preservação Permanente, que se encontra disciplinada no Código Florestal.

Nos termos do art. 4º do Código Florestal (Lei 12.651/2021), a extensão mínima de uma Área de Preservação Permanente relacionadas a rios e afins depende da largura do curso d’água. Por exemplo, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura, a APP será a faixa marginal de no mínimo 200 (duzentos) metros, conforme disposto no inciso I, alínea d, do referido artigo.

Nessa esteira, no presente caso, entendo que há dúvidas sobre a elementar “floresta de preservação permanente”, vez que não há provas suficientes para demonstrar que a madeira foi extraída próximo à margem de qualquer rio, córrego ou outro curso d’água, nem de que foi retirada de outra área considerada de preservação permanente, assim definida pela legislação ambiental.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 39, DA LEI 9.605/98 - CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. - O delito tipificado no art. 39, da Lei 9.605/98 exige que o corte de árvores tenha ocorrido em área de floresta considerada de preservação permanente, elementares que não restaram devidamente comprovadas nos autos.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.201985-3/002, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023)

Desta feita, à luz do princípio
in dubio pro reo
, entendo que a sentença deve ser reformada, a fim de que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas quanto à materialidade do crime de “cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente”, previsto no art. 39 da Lei 9.605/98.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO o recurso e DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante em relação ao delito de “guardar madeira sem licença outorgada pela autoridade competente”, previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98.

E, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA ABSOLVER o apelante do delito de “
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente”, previsto no art. 39 da Lei 9.605/98
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024